Tribunal: TJPA
Processo: 0805437-17.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805437-17.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

AGRAVADO: CLEUCILVAN DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SÚMULAS 298 E 380 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de crédito rural cumulada com pedido de prorrogação contratual, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações financeiras, impedir a negativação do devedor e vedar descontos em contas, sob fundamento de dificuldades econômicas decorrentes da atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida de crédito rural, notadamente a comprovação técnica da incapacidade de pagamento e o prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a simples propositura de ação revisional afasta a mora e autoriza a suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento da dívida de crédito rural constitui direito do devedor, mas exige a comprovação inequívoca de frustração de safra ou dificuldade de comercialização, incapacidade de pagamento e requerimento administrativo prévio instruído com laudo técnico idôneo.

A parte autora apresenta apenas alegações genéricas sobre dificuldades climáticas e de mercado, sem laudo técnico individualizado que demonstre o impacto concreto em sua atividade produtiva.

A ausência de prova de requerimento administrativo prévio, conforme exigido pelo Manual de Crédito Rural, enfraquece a probabilidade do direito invocado.

A propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede atos de cobrança, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessária a demonstração de abuso contratual ou o depósito do valor incontroverso.

A suspensão integral da exigibilidade do débito, sem caução ou depósito, impõe ônus excessivo ao credor e desvirtua a tutela de urgência.

O perigo de dano favorece a instituição financeira, pois a restrição aos meios de cobrança compromete o fluxo financeiro e o regime de mutualismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida de crédito rural depende da comprovação de incapacidade financeira mediante laudo técnico individualizado e de prévio requerimento administrativo.

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a cobrança ou a negativação, salvo demonstração de abuso ou garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; Súmulas 298 e 380 do STJ; Manual de Crédito Rural, itens 2.6.4 e 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 31; TJMG, Apelação Cível nº 5000951-31.2021.8.13.0778; TJTO, Apelação Cível nº 0002418-08.2020.8.27.2741; TJSP, Apelação Cível nº 1002168-03.2024.8.26.0297.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805437-17.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

AGRAVADO:
CLEUCILVAN DA SILVA COSTA

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de RURÓPOLIS/PA que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL CUMULADA COM PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CLEUCILVAN DA SILVA COSTA, deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade de operações financeiras, bem como vedar a negativação do nome do autor e a realização de descontos em suas contas, sob pena de multa diária.

Na origem, alega o requerente que é tradicional produtor rural, dedicando-se à criação de gado de corte e à comercialização de bezerros, atividades desenvolvidas em suas próprias terras.

Afirma que celebrou junto à requerida as seguintes operações de crédito rural:

1.
Contrato nº C12332995-3
(Cédula de Crédito Bancário), no valor de R$ 85.000,00, liberado em 08/11/2021, com taxa de juros de 1,62% ao mês;

2.
Contrato nº C22333334-0
(Cédula de Produto Rural – Pecuária), no valor de R$ 80.000,00, liberado em 23/08/2022, com taxa de juros de 4,99% ao ano, acrescida de CDI;

3.
Contrato nº C42330822-6
(Cédula de Crédito Bancário), no valor de R$ 81.360,78, liberado em 01/04/2024, com taxa de juros de 2,50% ao mês;

4.
Contrato nº C32332922-1
(Cédula de Crédito Bancário), no valor de R$ 32.453,51, liberado em 30/10/2023, com taxa de juros de 1,50% ao mês.

Aduz que, em razão das peculiaridades inerentes à atividade rural, notadamente sua elevada vulnerabilidade a fatores climáticos, à incidência de pragas e às variações de mercado, o requerente e sua família foram acometidos por eventos drásticos e imprevisíveis, os quais inviabilizaram o adimplemento das referidas operações nos moldes exigidos pela instituição financeira.

Fazendo referência a dispositivos legais e doutrinários, requer a inversão do ônus da prova e pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, visando à imediata suspensão da cobrança tida por indevida, bem como a vedação de qualquer negativação relacionada ao débito questionado.

Foi então proferida a decisão agravada (id. 165469292 – autos de origem n. 0801343-35.2025.8.14.0073):

(...) De início registro que o objeto da lide repousa sobre típica relação de consumo. Logo, perfeitamente cabível a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a
inversão do ônus da prova,
pelo que
DETERMINO
a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, desde já fica intimada a parte requerida para juntar aos autos,
no prazo da contestação, provas que entender pertinente
, principalmente, o contrato comprovando a anuência da parte autora, sob pena de presunção de veracidade de ter negligenciado nos cuidados exigidos ao banco na contratação do questionado empréstimo, conforme permite o art. 396
usque
400 do CPC.

Passo a análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Os instrumentos jurídicos colocados à disposição do aplicador do direito devem ser utilizados de modo a responder aos anseios da sociedade e o resultado prático do processo ante a complexidade da evolução da demanda processual contemporânea.

Logo, o acesso à justiça como direito de primeira geração (Art. 5º, XXXV da CF/88), não pode ser relevado a simples condição de porta de entrada de interesses em conflito. A importância do Judiciário no regime democrático somente será reconhecida quando o povo tiver acesso à efetiva prestação jurisdicional.

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, nos termos previsto pela lei:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. ”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ”

Nesse norte, é legítimo o pedido para determinar que a Ré se abstenha de negativar o nome do Autor e de seus garantidores/avalistas, determinando que a Cooperativa de Crédito Sicredi se abstenha de realizar débitos em contas correntes do devedor e de seus avalistas; determinar que a Cooperativa Sicredi se abstenha de realizar descontos de valores provenientes de Aposentadorias, Pensões e Benefícios decorrentes da Previdência Social, bem como de promover atos de execução da dívida, na medida em que não importará ao banco grave lesão ou perigo de irreversibilidade. Quando muito, terá que aguardar um pouco para receber o que eventualmente lhe seja devido e certamente a demora será compensada pelos encargos legais.

Do contrário, é flagrante a imposição de perigo de grave lesão a parte autora caso sejam executados os contratos e futuramente comprove-se que de fato fazia jus a prorrogação.

Desta feita, ponderando-se os interesses, entre o atraso do banco em receber a prestação contratada e a possibilidade de privação indevida da autora de seus ativos financeiros, a prudência recomenda o risco da primeira providência.

Ademais, assim que o banco apresentar em Juízo a prova da regularidade da cobrança dos referidos contratos, nada impede que a magistrada reveja seu posicionamento.

Desta forma, restando caracterizados os requisitos legais, o deferimento do pedido de tutela provisória é a medida cabível.

1- Posto isto,
com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil c/c art. 84 do Código de Defesa do Consumidor,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o Banco requerido suspenda, de imediato a exigibilidade d
a operação
C12332995-3, C22333334-0
,
C42330822-6 e C32332922-1

da parte autora,
até decisão de mérito, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito requerente ao questionado débito,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertida em favor da parte autora, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2-
Deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do CPC, tendo em vista a situação de ter o requerente procurado a requerida para obter um acordo, sem sucesso. Sem prejuízo de ser designada a qualquer fase, posteriormente.

3.
Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, no prazo de 05 dias, contado da citação, contestar a presente ação, sob pena de serem havidos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

4
. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, sob pena de ser cessada a eficácia da tutela concedida.

CUMPRA-se.

EXPEDIENTES DE PRAXE.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

RURÓPOLIS - PARÁ, na data da assinatura digital.

Assinado digitalmente por:

JULIANA FERNANDES NEVES

Juíza de Direito

Titular da Vara Única da Comarca de Rurópolis

Em suas razões recursais (ID 34317448), a Cooperativa Agravante sustenta, em síntese:

A Inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural (MCR):
Argumenta que os contratos em questão (Cédulas de Crédito Bancário - CCB e Cédula de Produto Rural - CPR) foram firmados com recursos próprios da instituição, não se tratando de crédito rural subsidiado ou vinculado a fundos constitucionais, o que afastaria o direito subjetivo ao alongamento da dívida.

Ausência de Requisitos para a Prorrogação:
Afirma que o agravado não demonstrou o preenchimento dos requisitos contidos no item 2.6.4 do MCR, notadamente a inexistência de pedido administrativo prévio e a falta de laudo técnico individualizado que comprove a incapacidade de pagamento por fatores adversos, limitando-se a alegações genéricas sobre o setor pecuário.

Violação à Súmula 380 do STJ:
Aduz que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora.

Risco de Lesão Grave:
Aponta que a suspensão da exigibilidade dos débitos e a impossibilidade de retenção de garantias e execução contratual causam severo prejuízo financeiro à cooperativa e à coletividade de seus associados.

Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.

Em sede recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 34887839), nos termos a seguir transcritos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão interlocutória que, em ação revisional de crédito rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro operações bancárias, proibiu a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes e vedou a realização de débitos em sua conta corrente. O autor (produtor rural) sustenta a necessidade de prorrogação das dívidas em razão de frustração de safra e dificuldades de mercado, invocando o direito ao alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito para o alongamento compulsório da dívida rural (Súmula 298 do STJ), notadamente a prova técnica e o requerimento administrativo; e (ii) saber se a simples propositura da ação revisional é suficiente para afastar a mora e impedir atos de cobrança e negativação (Súmula 380 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora previsto como direito do devedor (Súmula 298 do STJ), não é automático nem absoluto, exigindo a comprovação inequívoca de frustração de safra ou dificuldade de comercialização, a incapacidade de pagamento e a solicitação administrativa prévia instruída com laudo técnico idôneo.

2. Em cognição sumária, observa-se que o devedor apresentou apenas alegações genéricas sobre dificuldades climáticas e de mercado, sem acostar laudo pericial técnico individualizado subscrito por profissional habilitado que atestasse o impacto específico em sua propriedade.

3. A ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira, conforme ritos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR), enfraquece a probabilidade do direito alegado.

4. De acordo com a Súmula 380 do STJ, a propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, de modo que a suspensão da exigibilidade do débito e a vedação de negativação exigem o depósito de valores incontroversos ou caução idônea, o que não ocorreu no caso.

5. O perigo de dano milita em favor da cooperativa, uma vez que a suspensão indiscriminada de atos de cobrança prejudica o fluxo de caixa e o regime de mutualismo da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Efeito suspensivo deferido para sustar a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. O direito ao alongamento de dívida de crédito rural é condicionado ao preenchimento de requisitos legais e técnicos, exigindo-se a prova da incapacidade financeira por laudo individualizado e a demonstração de prévio requerimento administrativo. 2. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora nem impede o registro em cadastros de inadimplentes, ressalvado o depósito do valor incontroverso ou a demonstração de abuso contratual flagrante.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, II, 995, parágrafo único e 1.019, I; Súmulas 298 e 380 do STJ; Manual de Crédito Rural (MCR), itens 2.6.4 e 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 31; TJMG, Apelação Cível nº 5000951-31.2021.8.13.0778, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 29.11.2023; TJTO, Apelação Cível nº 0002418-08.2020.8.27.2741, Rel. Des. José Ribamar Mendes Júnior, j. 28.09.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002168-03.2024.8.26.0297, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 21.01.2025.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 35714142), nas quais o AGRAVADO defende a manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando o direito ao alongamento da dívida rural, a aplicação da Súmula 298 do STJ e a ocorrência de dificuldades econômicas decorrentes de fatores climáticos e de mercado.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente quanto à suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural e à vedação de atos de cobrança.

O cerne da questão reside na verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência em favor do produtor rural, que resultou na suspensão da eficácia de contratos de crédito bancário e na vedação de atos de cobrança e negativação por parte da instituição financeira.

Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
):

Compulsando os autos de origem, observo que a decisão
a quo
fundamentou o deferimento da liminar na
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei"
.

Todavia
, a jurisprudência orienta que tal direito não é automático nem absoluto. Para que o produtor rural faça jus à prorrogação compulsória da dívida, deve comprovar, de forma inequívoca:
a)
a ocorrência de frustração de safra ou dificuldade de comercialização;
b)
a incapacidade de pagamento nas datas aprazadas; e
c)
a solicitação administrativa prévia junto à instituição financeira, instruída com laudo técnico idôneo.

Neste exame de cognição sumária, verifico que o Agravado fundamentou sua inicial em dificuldades genéricas que atingem a região (estiagem, queda no preço da arroba do boi), sem, contudo, apresentar
laudo pericial técnico individualizado
subscrito por profissional habilitado (engenheiro agrônomo ou veterinário) que atestasse o impacto específico em sua propriedade e a redução real de sua capacidade de pagamento.

Ademais, como bem ressaltado pela Agravante, o
Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4 e 2.6.9)
estabelece ritos específicos para a renegociação. A ausência de prova de que o Agravado buscou a via administrativa antes de judicializar a questão enfraquece a probabilidade do direito alegado, uma vez que a instituição financeira precisa ter a oportunidade de avaliar os pressupostos técnicos do pedido.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS . - Ajuizada a ação ordinária para o alongamento de dívida originária em crédito rural, trazido aos autos indícios de prova do preenchimento dos requisitos autorizadores da prorrogação da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ, somado às disposições da Lei 13.606/2018 e resoluções nº 4.565/2007 e 4.660/18 do Banco Central do Brasil, cabível alongamento da dívida rural, evitando as consequências advindas da mora contratual -
O devedor de cédula de crédito rural tem direito subjetivo à obtenção de alongamento da dívida,
desde que preenchidos os pressupostos legais
, dentre os quais se insere a
comprovação do pedido de prorrogação do vencimento do débito na esfera administrativa
, no prazo previsto na Resolução 4660/18, a incapacidade financeira decorrente dos impactos da seca em sua atividade rural
e a localização da área rural em região integrante da SUDENE .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000951-31.2021.8.13 .0778, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1.
O alongamento de dívida de crédito rural é um direito do devedor, mas sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais.
2. In causu,
o autor/apelante acostou o laudo pericial, bem como o pedido administrativo formulado junto à instituição financeira, de forma a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção do alongamento de dívida de crédito rural
. 3. Recurso conhecimento e parcialmente provido a fim de possibilitar que o apelante realize o prolongamento da dívida, nos termos da Resolução BACEN nº 4.755/2019. (TJTO , Apelação Cível, 0002418-08 .2020.8.27.2741, Rel . JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 28/09/2022, DJe 30/09/2022 15:04:42)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0002418-08.2020.8.27 .2741, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/09/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame Ação de prorrogação de dívida rural ajuizada por Nelson Codinhoto contra Banco do Brasil S/A, referente à cédula de crédito rural pignoratícia nº 40/00712-X. O autor busca a prorrogação do pagamento devido às dificuldades financeiras causadas por fatores como a queda do preço da arroba do boi e frustração de safra. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se o autor tem direito à prorrogação da dívida rural e (ii) a validade da multa diária imposta para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. III. Razões de Decidir 3 . O direito à prorrogação da dívida é reconhecido, uma vez que o autor comprovou dificuldades financeiras e apresentou requerimento administrativo antes do vencimento do débito, conforme a Súmula 298 do STJ. 4. A multa cominatória é mantida, pois não há evidência de cumprimento da obrigação pelo requerido. IV . Dispositivo e Tese 5. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1.
O alongamento de dívida rural é direito do devedor quando comprovadas dificuldades financeiras e realizado requerimento administrativo prévio
. 2. A imposição de multa cominatória é válida na ausência de cumprimento da obrigação pelo requerido. Legislação Citada: CPC, art. 341, art . 85, § 2º e § 11; Lei 9.138/95; Resolução 4.591/2017 do CMN; Súmula 298/STJ. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação 0003153-62 .2014.8.26.0095, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel . Achile Alesina, j. 22/2/2017.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021680320248260297 Jales, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 21/01/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025)

Outrossim, deve-se observar o teor da
Súmula 380 do STJ
, segundo a qual
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. A suspensão total da exigibilidade da dívida, sem o depósito de valores incontroversos ou caução idônea, desvirtua a natureza do instituto e impõe ônus excessivo ao credor.

Do Perigo de Dano (
Periculum in Mora
):

O risco de dano grave milita em favor da Cooperativa Agravante, pois a decisão recorrida impede o exercício de direitos contratuais legítimos e a recuperação de crédito, afetando o fluxo de caixa da instituição que opera sob o regime de mutualismo. A suspensão indiscriminada de retenções e débitos autorizados em contrato, sem a prova cabal da abusividade ou da impenhorabilidade absoluta dos valores, gera insegurança jurídica e risco sistêmico à atividade cooperativista.

Por outro lado, embora a negativação do nome do produtor rural seja medida severa, ela é consequência natural do inadimplemento, não podendo ser afastada liminarmente sem que haja, ao menos, o questionamento fundado sobre a integralidade do débito acompanhado do depósito da parte incontroversa (Tema 31 do STJ).

Com isso, diante da ausência de prova documental robusta (laudos técnicos específicos) e da falta de comprovação de tentativa de solução administrativa — requisitos essenciais para a aplicação da Súmula 298/STJ —, impõe-se a confirmação da decisão que, em momento anterior, suspendeu os efeitos da tutela concedida pelo juízo a quo, uma vez que subsistem íntegros os fundamentos então expendidos, agora reforçados sob o crivo do contraditório e da análise mais aprofundada do conjunto probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para confirmar a suspensão da decisão agravada e afastar, em definitivo, a tutela de urgência deferida na origem, até sentença final.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026